Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 70592175), que negou provimento ao agravo de instrumento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70923908).
3. Em suas razões recursais, o requerido sustenta que o acórdão recorrido, ao manter a decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor do CDC (art. 28, §5o), deixou de enfrentar ponto essencial da controvérsia, qual seja, a ausência de vínculo societário, confusão patrimonial ou qualquer prova concreta de interdependência funcional entre a Embargante e a empresa devedora. Ressalta que demonstrou nos autos a inexistência de identidade entre sócios, objetos sociais distintos, endereços diversos, e a falta de indícios de confusão patrimonial ou de esgotamento dos meios executórios contra a devedora principal. Argumenta ainda que o acórdão limitou-se a repetir fundamentos genéricos e jurisprudência inaplicável ao caso concreto, sem se pronunciar sobre essas matérias relevantes, o que compromete o contraditório, a ampla defesa e a prestação jurisdicional adequada. Requer, assim, seja suprida a omissão apontada, com o pré-questionamento dos artigos 7o do CDC, 189, 11, caput e §§6o, 7o e 8o do CPC, além dos precedentes citados na peça recursal e na inicial.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 71226909), nas quais se sustenta que o acórdão analisou e decidiu todos os pontos relevantes suscitados, em especial quanto à configuração de grupo econômico e à aplicação da teoria menor do art. 28, § 5o, do CDC.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada ausência de vínculo societário, confusão patrimonial ou interdependência funcional entre as empresas.
III. Razões de decidir.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No presente caso, a embargante alega a existência de omissão, pois o acórdão embargado não teria enfrentado os argumentos relativos à ausência de vínculo societário, de confusão patrimonial e de interdependência funcional entre as empresas, elementos que entende essenciais para a desconsideração da personalidade jurídica.
8. Contudo, o exame detido do acórdão demonstra que não há omissão a ser sanada. O colegiado fundamentou de forma expressa sua decisão com base na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, que dispensa a demonstração de abuso da personalidade jurídica, bastando que a autonomia da pessoa jurídica constitua óbice ao ressarcimento dos prejuízos do consumidor.
9. O acórdão embargado analisou detalhadamente os elementos dos autos, ressaltando: (i) a natureza consumerista da relação jurídica; (ii) a inadimplência da empresa devedora e o esgotamento dos meios executórios, inclusive com consultas frustradas ao SISBAJUD e RENAJUD; e (iii) a interligação fática entre as empresas envolvidas, demonstrada por documentos e sentenças judiciais que apontam para atuação integrada, compartilhamento de recursos, administração comum, vínculos funcionais e sobreposição societária. Confira-se: "10. No caso, a interligação entre as empresas está comprovada por decisões judiciais em processos trabalhistas e documentos que revelam vínculos entre as requeridas, como administração comum e compartilhamento de recursos. Em destaque: (i) utilização de endereços e recursos compartilhados (IDs 193233206, 136661871 e 149993651 dos autos originários); (ii) certidão de matrícula do imóvel indicado à penhora pela credora, que comprova a sucessiva transferência da propriedade e que atualmente pertence a SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ID 182229640 dos autos originários); (iii) sentenças trabalhistas com menção a atuação integrada da empresa agravante, que administra os empreendimentos imobiliários e a clientela das demais requeridas, além de contratar e treinar os funcionários responsáveis pela comercialização das cotas imobiliárias (IDs 189066830 e 189066831 dos autos principais); (iv) sobreposição societária demonstrada no contrato social da empresa agravante (ID 65451906) e em sentença trabalhista (ID 189066833 dos autos originários), em que se verifica que M.T.d.S.e.S. figurava até 2021 como sócio administrador da agravante e da empresa S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. 12. Ressalta-se que, no âmbito desta Turma Recursal, já foi decidido, em caso semelhante envolvendo as empresas Incorpore Soluções LTDA e SPE Mirante Investimentos, pela instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor: "3. No presente caso, discutiu-se, na fase de conhecimento, contrato de promessa de compra e venda entre particulares e construtora e revendedora de unidades imobiliárias de multipropriedade. Assim, aplicável, o microssistema de defesa do consumidor – CDC, Lei n.o 8.078/1990, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, nos termos do art. 5o, inciso XXXII da CRFB/1988. 4. Por tratar-se de relação consumerista, aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, disposta no art. 28, § 5o do CDC, compatibilizando-se, ainda, com os princípios reitores da Lei n.o 9.099/1995. Assim, demonstrada a dificuldade que os consumidores têm encontrado para ter o ressarcimento de seus prejuízos, as pessoas jurídicas das empresas Recorridas poderão ser desconsideradas, assegurada a ampla defesa e o contraditório. É como decide, também, as Turmas Recursais no TJDFT conforme acórdãos n.o 1660785, 1635671 e 1295836. Nesse sentido, como a decisão atacada fundamentou-se na falta de requisitos da Teoria Maior e indicou apenas a realização de novo BACENJUD, é de se reformar a decisão para que se inicie o incidente, com base na Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica." (Acórdão 1692335, 0700267-22.2023.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJe: 25/05/2023.)"
10. A argumentação trazida nos embargos traduz mera irresignação com o fundamento adotado pela Turma Recursal. Trata-se, portanto, de tentativa de rediscussão da matéria, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
11. Por fim, vale lembrar que, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022, I; Lei n. 9.099, art. 48.